Tribunal: TJMT
Processo: 1040459-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040459-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), G R TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.091.756/0001-68 (AGRAVANTE), JAIRO MENDES DOS SANTOS - CPF: 020.306.331-78 (AGRAVADO), UNS-CONSTRUCOES REFORMAS E ALVENARIAS LTDA - CNPJ: 11.215.382/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em ação rescisória. Tutela de urgência. Nulidade de citação. Teoria da aparência. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação rescisória. A agravante busca a suspensão da execução de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 103.650,00, alegando nulidade absoluta da citação por erro no endereço e recebimento da correspondência por pessoa estranha ao seu quadro funcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando suspender os efeitos de decisão transitada em julgado; (
ii
) a alegação de nulidade de citação é manifesta a ponto de mitigar a proteção à coisa julgada em sede perfunctória; e (
iii
) aplica-se a Teoria da Aparência no caso de citação de pessoa jurídica entregue em seu endereço sede.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão dos efeitos da coisa julgada em sede de ação rescisória é medida excepcional que exige probabilidade do direito qualificada, não verificada quando a nulidade arguida demanda dilação probatória.

4. Conforme a Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando entregue no endereço da sede, independentemente de o receptor possuir poderes de gestão, desde que não haja ressalva imediata de ausência de vínculo.

5. A controvérsia sobre a exatidão do endereço (ausência de indicação de sala específica) e a identificação do recebedor demanda instrução processual sob o crivo do contraditório, o que impede o reconhecimento da nulidade de plano.

6. A alegação de "prova falsa" ou inexistência de vínculo contratual confunde-se com o mérito da causa e demanda análise exauriente, sendo insuficiente para caracterizar o
“
fumus boni iuris
”
necessário
à
liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da eficácia de sentença transitada em julgado em sede de ação rescisória exige probabilidade do direito manifesta e incontroversa. 2. É válida a citação de pessoa jurídica entregue no seu endereço sede, presumindo-se a validade do ato pelo recebimento sem ressalvas, em observância à Teoria da Aparência."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 248, § 2o, 300 e 966.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.279.788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.745.851/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por GR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, contra a r. decisão, que nos autos da "Ação Rescisória", ajuizada pela agravante contra JAIRO MENDES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a citação na ação originária ocorreu no endereço da sede da empresa, atraindo a Teoria da Aparência, e que a análise de nulidade demandaria dilação probatória incompatível com o juízo perfunctório, além de manter a eficácia da sentença rescindenda que condenou a agravante ao pagamento de R$ 103.650,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A empresa agravante sustenta que a decisão agravada padece de equívoco fático ao afirmar que a carta de citação foi entregue no endereço da empresa, uma vez que o imóvel na "Avenida Presidente Dutra, no 521" é um complexo comercial com múltiplas salas, e a correspondência foi enviada sem a indicação da "Sala B", seu endereço completo e individualizado.

Assevera que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa totalmente estranha ao seu quadro societário e funcional, não se tratando de funcionário sem poderes de gerência, o que afasta a aplicação da Teoria da Aparência e configura nulidade absoluta da citação nos termos do art. 248, §2o, do CPC.

Aduz que as imagens utilizadas na decisão recorrida para demonstrar o local de funcionamento da empresa referem-se, na verdade, à sede da corré UNS/J.V. DA SILVA, localizada em cidade distinta (Pedra Preta-MT), enquanto a agravante possui sede em São Pedro da
Cipa
-MT
.

Enfatiza a existência de prova qualificada do direito e perigo de dano, argumentando que a manutenção da eficácia da sentença rescindenda permite atos constritivos sobre seu patrimônio decorrentes de um processo no qual nunca foi validamente citada e sobre o qual não possui vínculo contratual com o autor
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou reformada pelo Órgão Colegiado, concedendo-se a tutela de urgência para suspender os efeitos executivos da sentença rescindenda até o julgamento final da ação rescisória
.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal
, faço um breve apanhado dos fatos.

Vislumbra-se que Jairo Mendes dos Santos ajuizou uma ação de cobrança, rescisão contratual e restituição de coisa contra a GR Transportes e Serviços LTDA e a Construtora UNS.

O juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo um contrato verbal de locação de equipamento (compactador de solo) e a responsabilidade solidária das empresas, baseada na revelia e no proveito
econômico
comum.

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 103.650,00 a título de alugueres devidos entre 06/12/2022 e 17/11/2024.

A empresa GR Transportes interpôs Ação Rescisória visando desconstituir a sentença com base em nulidade de citação e prova falsa. A autora alega que a carta de citação foi enviada para um endereço incompleto ("Avenida Presidente Dutra, 521"), sem a especificação "Sala B", e recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional (Sra. Ludmila).

Desse modo, sobreveio a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão fundamentou-se na Teoria da Aparência, entendendo que a entrega no endereço da empresa presume-se válida e que a análise da nulidade exigiria dilação probatória
.

Conforme relatado, contra
est
a decisão
monocrática, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando erro de facto na decisão, pois as fotos do suposto local de funcionamento pertenciam à corré UNS em outra cidade, e reafirmando a inexistência de vínculo com a pessoa que assinou o AR.

Inicialmente, deve-se registrar que a suspensão dos efeitos de uma decisão transitada em julgado é medida de extrema excepcionalidade. A segurança jurídica, materializada na coisa julgada, exige que a probabilidade do direito
(fumus
boni iuris) em sede rescisória seja "qualificada", ou seja, o vício deve transparecer de forma manifesta e incontroversa já na análise perfunctória.

No caso concreto, a Agravante sustenta a nulidade da citação por dois motivos: a incompletude do endereço (ausência da "Sala B") e o recebimento por terceira pessoa (Sra. Ludmila),
pessoa estranha ao quadro societário/funcional.

Entretanto, o exame dos autos originários revela que o credor (Agravado) apresentou fotografias e diligências para identificar o local real de funcionamento da empresa. Embora a Agravante argumente que tais imagens referem-se à sede de outra empresa (UNS) em cidade diversa, tal insurgência apenas reforça a complexidade fática da lide.

Conforme foi consignado do “decisum”:

“[...] A Autora sustenta, ainda, a nulidade do ato citatório da pessoa jurídica, que culminou na decretação de sua revelia, alegando ter sido o AR entregue em endereço incompleto ("Avenida Presidente Dutra, 521").

Não obstante a gravidade da alegação de vício no pressuposto processual de validade, o cotejo dos autos originários indica a complexidade fática que impede o reconhecimento da nulidade de plano. Infere-se que houve, ao menos, duas tentativas de citação em endereços distintos: uma para o endereço cadastrado na Junta Comercial e outra para um endereço obtido em sistema eletrônico de internet, sobre o qual o Réu (Jairo Mendes) inclusive acostou fotos (Ids. 167750761 - Pág. 1 e 169402541 - Pág. 1), buscando demonstrar ser este o local real de funcionamento da empresa [...]”

Não há como este Colegiado, em sede de agravo interno contra liminar, declarar a nulidade de um ato citatório sem antes conferir ao Agravado a oportunidade de contrapor as provas documentais apresentadas agora pela Agravante
.

Não bastasse, a jurisprudência do STJ, sob a égide da Teoria da Aparência, considera
para a citação de pessoas jurídicas por via postal, bastando a entrega no endereço da empresa, mesmo que o recibo seja assinado por pessoa sem poderes de gerência, desde que não haja ressalva da ausência de vínculo. O art. 248, § 2o, do CPC apenas exige a entrega no endereço da sede, presumindo-se válida a comunicação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (
A.R.
) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A orientação desta Corte é no sentido de ser válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes.

3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

5. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

6. Agravo interno não provido.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.745.851/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

Para afastar essa presunção no caso presente, é imprescindível apurar: a)
Se a Sra. Ludmila, no momento do ato, apresentava-se como preposta ou se era, de fato, estranha ao estabelecimento; b)
Se o prédio em questão, apesar de
multi-empresarial
, possuía uma dinâmica de recebimento comum que justificasse a entrega; c)
Se a omissão da "Sala B" foi erro escusável ou se impediu o ingresso da correspondência na esfera de conhecimento da ré
.

Tais pontos são matérias de fato controvertidas. A antecipação de um juízo de nulidade sem a devida instrução processual (oitiva de testemunhas ou novas diligências) violaria o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Para evitar repetições, transcrevo e adoto como fundamentação parte da decisão combatida:

“[...]
Deste modo, a verificação da eficácia citatória, se o endereço utilizado na segunda tentativa era, de fato, o local onde a empresa exercia suas atividades, e qual a vinculação ou aparência de vínculo da pessoa que assinou o AR, exige dilação probatória e um aprofundamento instrutório incompatível com a natureza precária do juízo de urgência. A matéria se revela controvertida, e a quebra da coisa julgada, neste ponto, não se mostra manifesta.

A Autora afirma, também, que a sentença se baseou em "prova falsa" e que inexiste vínculo contratual, o que a tornaria parte ilegítima.

Contudo, a Ação Rescisória, baseada em prova falsa, exige que a falsidade seja cabalmente comprovada e que tenha sido o fator determinante para o julgamento desfavorável. A argumentação da Autora, de ausência de contrato e de vínculo com o preposto, esbarra na fundamentação da sentença originária, que se baseou na revelia da ora Autora e na presunção de veracidade dos fatos articulados pelo então Autor (Jairo Mendes), culminando no reconhecimento de um contrato verbal e da responsabilidade solidária.

A tentativa de rediscutir a existência ou validade do contrato e a real participação da Autora na relação jurídica, neste momento, configura reexame de fatos e provas que já foram submetidos à apreciação do Juízo
a quo
(ou que deveriam ter sido), o que
, em tese,
é incompatível com a via rescisória e demonstra a ausência do
fumus boni iuris
para fins de urgência.

Em face da ausência de probabilidade qualificada do direito para afastar a presunção de legalidade da coisa julgada, o perigo de dano (
periculum in mora
), embora inerente à execução, não é apto a superar a precariedade dos fundamentos jurídicos apresentados para a suspensão da decisão.

Pelas razões acima, e em prestígio à estabilidade das relações jurídicas conferida pela coisa julgada material, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela autora GR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP, mantendo-se, por ora, a eficácia da sentença rescindenda.
”

Dessa forma, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, visto que a probabilidade do direito não se mostra, neste momento, "patente, manifesta e incontroversa".

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026